Tribunal: TJES
Processo: 0000135-51.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-51.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: P. M. SCHEIDEGGER TRANSPORTES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. HIPÓTESE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1
. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2
. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3
. A embargante informa que no contrato de seguro de transporte contém a cláusula de pagamento mínimo da franquia, que determina a dedução do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) e 15% (quinze por cento), para o primeiro e o segundo sinistro de transporte de carga que não foi analisado pelo acórdão.
4
. Noutro giro, prossegue a embargante informando que o acórdão foi contraditório em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios que foram fixados em 16% (dezesseis por cento)
sobre o valor da causa
de forma diversa do que foi fixado em sentença -
sobre o valor da condenação
. Entretanto, com o acolhimento da tese de omissão, prejudicada está a tese de contradição –
referente a base de cálculo da sucumbência –
notadamente porque extirpada a majoração dos honorários advocatícios.
5
. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000135-51.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
APELADO: P. M. SCHEIDEGGER TRANSPORTES

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo e manteve a procedência do pleito da ação indenizatória.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Neste sentido disciplinam os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento em parte, posto que as alegações da embargante se enquadram nas hipóteses de cabimento. Explico.

A embargante informa que no contrato de seguro de transporte contém a cláusula de pagamento mínimo da franquia, que determina a dedução do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) e 15% (quinze por cento), para o primeiro e o segundo sinistro de transporte de carga que não foi analisado pelo acórdão quando do julgamento da apelação.

Analisando os autos, verifica-se no contrato no art. 10, Capítulo VII, previu sobre a participação obrigatória do segurado e no parágrafo único estabeleceu que o percentual estabelecido na apólice seria aplicado ao valor de cada reclamação.

Pare as garantias previstas nos itens a, b, c, d do Capítulo II - Riscos Cobertos das Condições Gerais pare Seguro de RCFDC – será aplicada a Participação Obrigatória do Segurado sobre o valor da indenização, conforme a seguir:

Primeiro sinistro indenizado: 7,5% (sete a meio por cena) com o mínimo de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais};

Segundo sinistro indenizado: 15% (quinze por cena) com o mínimo de R$ 2500.00 (dois mil e quinhentos reais};

Desta forma, deve ser aplicada a redução então pugnada no apelo e não analisada quando do julgamento do recurso de apelação.

Noutro giro, prossegue a embargante informando que o acórdão foi contraditório em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios que foram fixados em 16% (dezesseis por cento)
sobre o valor da causa
de forma diversa do que foi fixado em sentença -
sobre o valor da condenaçã
o
.

Entretanto, com o acolhimento da tese de omissão, prejudicada está a tese de contradição –
referente a base de cálculo da sucumbência –
notadamente porque extirpada a majoração dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
ACOLHO
EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes,

para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a apelação, reformando em parte a sentença,

a fim de
que seja deduzida da indenização os valores referente a “P.O.S” (Participação Obrigatória do Segurado), no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para o primeiro sinistro e 15% (quinze por cento) para o segundo sinistro, nos termos do contrato colacionado aos autos,
extirpando
,
por via de consequência,
a majoração dos ônus sucumbenciais, em decorrência do parcial provimento do apelo interposto pela ora Embargante.
P
rejudicada
a tese de
contradição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.